Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-67.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703223-67.2018.8.07.0017 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS DE FEIRA DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO, ASSOCIAÇÃO RIACHO FUNDO SOCIAL DE HABITAÇÃO, CONAG CONSELHO ADMINISTRATIVO E PARTICIPATIVO DO GUARÁ AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS DE FEIRA DO DF e OUTRAS, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que são pessoas jurídicas sem fins lucrativos e que não têm condições de pagar as custas e despesas processuais. Requerem gratuidade de justiça ou a dilação do prazo para recolhimento do preparo. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se a PET no AREsp n. 2.108.891/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 4/5/2023. Convém ressaltar, também, que a própria Corte Superior entende que “a interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 1/12/2022). Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA QUE OBSTOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUAISQUER RECURSOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE D O PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. CERTIFICAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO REMANESCENTE. 1. Não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.601.341/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/6/2020). 2. O recurso intempestivo não possui o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de outro recurso, razão pela qual a decisão que atesta sua intempestividade não é apta a postergar o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo (AgRg no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 822.343/MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22/8/2018). 4. Agravo regimental não conhecido, com a determinação de que, publicado o acórdão exarado no presente julgamento, seja certificado o trânsito em julgado da decisão exarada às fls. 848/849, efetivando, na sequência, a remessa imediata dos autos ao STF para processamento do recurso remanescente (ARE). (AgRg no AREsp n. 2.353.501/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 3. Ademais, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.217.669/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 26/4/2023). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Na petição de ID no 55576567, o advogado das recorrentes requer o desentranhamento do documento de ID no 55548012, ao argumento de que foi protocolado por equívoco. Desentranhe-se o documento de ID 55548012, conforme requerido no ID 55576567, porquanto refere-se a parte estranha ao processo. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 55548017. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026